Tribunal: TJSP
Processo: 0002936-13.2020.8.26.0126
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002936-13.2020.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é agravante
GABRIEL RIBEIRO BERGAMINI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002936-13.2020.8.26.0126 -Voto no 43.505
2
VOTO No 43.505
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 0002936-13.2020.8.26.0126
AGRAVANTE: GABRIEL RIBEIRO BERGAMINI
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

COMARCA: CARAGUATATUBA- VARA CRIMINAL

GABRIEL RIBEIRO BERGAMINI interpôs o
presente recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO, contra decisão de fls.92,
proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Julio da Silva Branchini, que indeferiu
o pedido de progressão ao regime semiaberto nos autos da execução
n.1.026.141.

Assevera que após preencher os requisitos de
origem objetiva e subjetiva, pleiteou a progressão ao regime semiaberto
junto ao Juízo das Execuções, o qual restou indeferido pelo MM. Juiz a quo,
sob o argumento de que não teria cumprido o requisito subjetivo, com base
exclusivamente em laudo de equipe multidisciplinar, que restou
desfavorável.
Argumenta que para a progressão de regime,
basta tão somente o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos,
sendo desnecessária a realização de exame criminológico.
Afirma ainda que o crime cometido já foi
devidamente sopesado pelo Legislador na cominação da pena e suas
circunstancias concretas são afetas ao Magistrado do processo de
conhecimento, não cabendo, pois, ao Juiz da execução criminal realizar
nova valoração e julgamento à respeito.
Requer seja dado provimento ao recurso, para que
seja reformada a r. decisão guerreada, a fim de que seja agraciado com a
progressão ao regime semiaberto de cumprimento de pena (fls.01/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002936-13.2020.8.26.0126 -Voto no 43.505
3

Contraminutado
o
recurso
(fls.104/110),
a
decisão recorrida foi mantida pelo MM. Juiz (fls.101).

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
de fls.121/128 opinou pelo desprovimento do agravo.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o agravante cumpre pena
de 09 anos, 11 meses e 25 dias de reclusão, em razão da prática do crime
de tráfico de drogas, tendo iniciado o cumprimento da pena em 01/07/2011,
cujo término está previsto para 19/01/2022 (fls.10). Foi atestado em seu
favor bom comportamento carcerário (fls.09).
Sobreveio a r. decisão recorrida que indeferiu o
pleito, e não merece reparos.
Em que pese o agravante ter cumprido o
requisito objetivo, não ficou demonstrado o preenchimento do requisito
subjetivo a ensejar a pretendida progressão de regime.
Com
efeito,
no
presente
caso,
o
douto
Magistrado ao fundamentar o decisum entendeu que no caso específico do
sentenciado, apesar de bom comportamento carcerário, o reeducando não
apresentou crítica satisfatória sobre os crimes cometidos, de forma que a
progressão neste momento mostra-se precoce (fls.92).
Conquanto tenha sido atestado em favor do
agravante bom comportamento carcerário pelo Diretor da Penitenciária em
que se encontra (fls.09), entendo que a cautela manifestada pelo Juízo
justifica-se.
Ademais, o Relatório de equipe multidisciplinar às
fls.79 apontou que "o referido sentenciado ainda não assimilou a terapêutica
penal, bem como, não possui os critérios subjetivos para tal. Carece de
maturidade psicossocial, bem como, ainda demonstra resistência a
mudanças que o motivem a reverter seu padrão social, demonstrando-se
inapto a um regime mais brando. Necessita de um período maior para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002936-13.2020.8.26.0126 -Voto no 43.505
4
mudanças significativas de comportamento e reflexão acerca de suas
atitudes".
Ainda, não se pode esquecer que a Lei conferiu
ao Magistrado a liberdade em apreciar as peculiaridades em cada caso
concreto.
Neste sentido:
TJSP: “Pena progressão no regime prisional Não
constitui direito absoluto do condenado. A legislação
deixa ao prudente arbítrio do magistrado o exame das
condições subjetivas do reeducando. Isso porque a
progressão não é um direito absoluto, mas está
condicionada à segurança da vida em sociedade” (RT
717/384) - Mirabete, Julio Fabbrini. Execução Penal.
Atlas. 2004. 11a edição, p. 389.
De fato, no caso em apreço, não vislumbro o
preenchimento do requisito subjetivo.
O atestado de bom comportamento carcerário,
por vezes, não é suficiente para aferir a cessação ou a diminuição da
periculosidade do sentenciado que, pela violência dos crimes cometidos, é
presumivelmente perigoso. Portanto, fica ao arbítrio do Magistrado, diante
do caso em concreto, motivar o seu convencimento quanto ao
preenchimento do requisito subjetivo.
É certo que a concessão prematura do benefício
a condenados que não estejam preparados para retornar ao convívio social
pode colocar em risco a segurança da comunidade.
Com efeito, em sede de execução penal, o
princípio que rege é in dubio pro societate. E em caso de dúvida- se o
condenado pode ou não obter o benefício- deve ser resolvido em favor da
sociedade, a qual não é obrigada a conviver na insegurança.

Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002936-13.2020.8.26.0126 -Voto no 43.505
5
“O requisito temporal, à toda evidência, não é o único
a ser considerado para a concessão de benefícios a
sentenciados,
como
ilustra
o
douto
parecer
ministerial, cuja argumentação adoto na íntegra.
Tampouco suficiente atestado de conduta carcerária,
a revelar apenas a submissão do condenado à rígida
disciplina da prisão, mas inadequado para justificar
possa 'vivenciar o regime semi-aberto, onde a
vigilância é branda mas exige-se enorme autodisciplina' como destacado na r. decisão agravada” (TACRIM-SP

Ag.
Execução
n.o
1.397.777/5 - 7a Câmara Rel. Souza Nery julg. em
27.-5.2004 ).
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo em execução interposto, mantendo-se a r. decisão ora guerreada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

WALTER DA SILVA
RELATOR